Tribunal: TCU
Processo: 013.704/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1074/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão civil emitidos pela Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB. Considerando que, na concessão instituída pela Sra. Sonia Maria de Almeida Gomes Mendes, a Sefip identificou, como irregularidade, a contagem ponderada de tempo insalubre na aposentadoria da instituidora, sem amparo legal; Considerando que o ato mencionado (Sisac 10163050-05-2015-000006-1) foi disponibilizado ao TCU em 7/3/2016, portanto, há mais de 5 anos; Considerando que, nessa situação, incide a tese consignada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS, no qual: O Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas - ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de "cinco anos tout court". Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. Considerando os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de considerar tacitamente registrado o ato de pensão civil instituído pela ex-servidora Sonia Maria de Almeida Gomes Mendes, com a subsequente proposta de revisão de ofício deste registro, e legais, as demais concessões constantes dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de pensão civil instituídos por Guilherme de Novaes Fernandes (XXX.865.284-XX) e Edmilson Fernandes de Oliveira (XXX.005.864-XX); b) considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, consignar, na base de dados dos sistemas Sisac e e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de pensão civil instituído por Sônia Maria de Almeida Gomes Mendes (Sisac 10163050-05-2015-000006-1); c) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito consignado na alínea "b" supra, sem prejuízo de, nos termos da Questão de Ordem 2/2006, suscitada pela Presidência na sessão de 16/8/2006 (Ata 33/2006-Plenário), encaminhar os autos à Seses, para o sorteio de novo relator; d) disponibilizar cópia desta deliberação à Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB. 1. Processo TC- Processo 013.704/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Joselito Mendes de Oliveira (XXX.444.307-XX); Josinete Soares de Novaes Fernandes (XXX.500.824-XX); Severina Jose da Silva (XXX.969.404-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.